Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0707049-50.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: OVER ELEVADORES LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por OVER ELEVADORES LTDA EPP, apontando como autoridade coatora o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal que, ao editar o Decreto no 41.874, de 08 de março de 2021, violou direito líquido e certo da empresa impetrante, ao convalidar medidas restritivas que impedem o livre exercício da profissão. Afirma, em singela síntese, que atua no ramo de empresa de manutenção de elevadores, categorizada como serviço essencial, portanto, passível de exercer seu labor em todo o território do Distrito Federal durante o intervalo de tempo referido no art. 1o do Decreto no 41.874/2021, qual seja, das 22h às 05h. Pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem impetrada, visando garantir o direito líquido e certo a exercer seu trabalho essencial, afastando-se, em relação à empresa impetrante, os efeitos do ato apontado como coator. Preparo regular (ID 23891183). O writ foi inicialmente distribuído à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, com apoio no art. 13, inc. I, alínea “c”, do RITJDFT, declinou da competência em favor do egrégio Conselho Especial do TJDFT. Regularmente distribuídos, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Na forma do art. 1o da Lei no 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Além disso, para que seja possível a concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação. Neste sentido o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na hipótese, da leitura dos singelos argumentos e parcos documentos colacionados à petição inicial, entendo não ser cabível o deferimento da liminar vindicada pela empresa impetrante, senão vejamos. Com efeito, verifica-se, da leitura do contrato social colacionado aos autos, que a sociedade empresarial tem por objeto, dentre outras, “a prestação de serviços de manutenção e montagem de elevadores, escadas e esteiras-rolantes, ar condicionado e motores geradores, em transportes verticais.” (ID 23891182). Já o Decreto no 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, dispõe, em seu art. 3o, § 1o, inciso XLVII, verbis: “Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1o. § 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...) XLVII - atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização; (Incluído pelo Decreto no 10.329, de 2020)” Por sua vez, o ato apontado como coator, Decreto no 41.874, de 08 de março de 2021, estabelece medidas restritivas de locomoção, ao instituir “toque de recolher das 22h às 05h, em todo Distrito Federal, no período agudo da pandemia de COVID-19.”, excepcionando-se “o deslocamento realizado, em caráter excepcional, para atender a eventual necessidade de tratamento de saúde emergencial, ou de aquisição de medicamentos em farmácias; o deslocamento individual realizado após às 22h, desde que configurada a intenção de retorno à residência e seja realizado logo após o término de jornada de trabalho regular;” e, ainda, não se aplicando seus efeitos “a servidores públicos, civis ou militares, a agentes de segurança privada e aos profissionais de saúde, que estiverem em serviço, bem como aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, a advogados em diligência de cumprimento de alvarás de soltura, tampouco a representantes eleitos dos Poderes Legislativo e do Executivo, no âmbito federal ou distrital, desde que devidamente identificados.” (ID 23891185). Dito isso, estamos diante de uma situação excepcional em que, não somente o Distrito Federal, mas inúmeros Estados da Federação, têm adotado sérias medidas de contenção da disseminação do COVID 19, e, como fartamente noticiado pela imprensa, tais medidas tem se mostrado eficazes até o momento. A Constituição Federal prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem autonomia para editar decretos a respeito da adoção de restrições epidemiológicas e sanitárias, dentro de sua esfera de atuação (CF, arts. 23, inc. II, e 24, inc. XII). Enquanto a administração pública se esforça em conter os efeitos da epidemia ocasionada pelo vírus COVID-19, que trouxe consequências desastrosas para o mundo inteiro, é inevitável que haja a restrição de alguns direitos, o que, por si só, não configura ilegalidade ou abuso de poder. Assim, no evidente conflito entre o direito à saúde de toda a coletividade – entenda-se direito à vida – e o direito à locomoção e/ou livre exercício da profissão, não há ofensa significativa na restrição de não circulação nos locais públicos durante o período estipulado no ato apontado como coator, qual seja, das 22h às 05h, cabendo frisar que o ato coator excepcionou hipóteses emergenciais. A grave situação emergencial ocasionada pela pandemia do COVID-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e a manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. A pandemia do COVID-19 é uma ameaça real e iminente, que, uma vez não providenciadas políticas públicas urgentes e necessárias, irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, frise-se, caso não sejam adotadas medidas concretas de efeito imediato. Com efeito, cumpre rememorar que os direitos da livre iniciativa e do trabalho, previstos na Constituição Federal, por si só não servem como fundamento para revogar o ato tido como coator, quando este pretende preservar direitos igualmente fundamentais, como a saúde e a vida. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e aos serviços de saúde. A tomada de decisões dessa natureza cabe ao Poder Executivo, e não ao Poder Judiciário, que somente pode atuar no controle de legalidade, e não substituir a análise de conveniência e oportunidade do ato administrativo, especialmente em tempos de pandemia e calamidade pública como o que estamos vivenciando, porque, frise-se, o Poder Judiciário não dispõe de conhecimento e elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão envolvendo a saúde pública, em substituição a quem detém essas informações. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, vista ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 10 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator